Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741033-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE FRANCISCO MENDES AGRAVADO: JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HENRIQUE FRANCISCO MENDES contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA, determinou a expedição de alvará em favor do advogado do credor no valor R$ 588,17, correspondente a 30% do valor penhorado (ID 248686400, autos 0009600-11.2016.8.07.0003). O agravante alega que: 1) nos termos do contrato anexado aos autos de origem, seu advogado tem direito a 30% do valor da causa a título de honorários advocatícios; 2) o juízo se equivocou ao deferir o desconto com base no valor da penhora; 3) o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1.994 prevê a possibilidade de retenção de honorários nos autos, com a juntada do contrato; e 4) consta do contrato celebrado autorização de dedução dos valores recebidos pelo contratado para o pagamento dos honorários. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a retenção de honorários no valor de 30% do valor da causa. Preparo recolhido (ID 76576354). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 76697117). Josemar não apresentou contrarrazões (ID 77598869). É o relatório. Chamo o feito à ordem. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença requerido por Henrique em desfavor de Josemar. Foi penhorada, via Sisbajud, a quantia de R$ 1.960,57 (ID 235962154, autos originários). Determinou-se penhora no rosto dos autos em favor de N A FOMENTO MERCANTIL LTDA até o valor de R$ 958.425.68 (IDs 239111649/51, autos originários). Em seguida, o credor juntou aos autos cópia do contrato de honorários celebrado com seu advogado, o qual prevê que o contratante pagará ao contratado o valor de 30% do valor da causa ao final do processo (cláusula segunda) (ID 240264730, autos originários). O juízo proferiu a seguinte decisão: “Intimado a se manifestar acerca do pedido de reserva de honorários, o terceiro interessado não se opôs. Do valor penhorado, o percentual de 30% será reservado ao advogado credor dos honorários. Consoante verifica-se dos autos, não houve impugnação à penhora SISBAJUD ID 235962154, R$ 1.960,57. Assim, expeça-se alvará em favor do advogado credor dos honorários, no valor de R$ 588,17, (30% do valor penhorado). Dados bancários ID 236036009. Após, não havendo outros requerimentos, arquive-se.” (ID 248686400, autos originários) O exequente interpôs o presente agravo de instrumento. O agravado Josemar, embora intimado, não apresentou contrarrazões (ID 77598869). O julgamento do presente recurso afeta diretamente os interesses da terceira N A FOMENTO MERCANTIL LTDA. Todavia, ela não foi incluída no polo passivo do agravo de instrumento. Inclua-se a terceira interessada N A FOMENTO MERCANTIL LTDA no polo passivo do recurso e a intime para contrarrazões. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator